Tribunal: TJDFT
Processo: 0724264-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, deve ser procedida a devida correção por meio do julgamento dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.